Tribunal: TJMT
Processo: 1010289-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1010289-31.2019.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SISTEMA S/A, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Na certidão carreada no id 32696961 foi informado que “não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Resolução no 02 de 21/01/2020-STJ”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento em 05 dias, das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII